Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no Agravo Interno n. 1000725-91.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO E OUTROS
RECORRIDOS: ATAÍDE BATISTA DE OLIVEIRA E ANTONIA B. DE OLIVEIRA, JOSÉ SAMPAIO BISPO, CATARINA BISPO DE MORAES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 47461458) interposto por ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO E OUTROS com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 44589963):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, ‘é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal’ (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011).
2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1000725-91.2020.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 27/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Agravo Interno, interposto por GERCI LOPES RAMPELOTO, manteve decisão monocrática (id 32066989) que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000725-91.2020.8.11.0000, ante a sua intempestividade.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Afirmam que o Agravo de Instrumento é tempestivo, uma vez que a intimação se deu em 06/12/2019, devendo considerar a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2019 e 20/01/2020.
Asseveram que não se pode confundir a figura da herdeira e da inventariante, aduzindo que as patronas somente foram constituídas em Primeiro Grau em 06/12/2019, motivo pelo qual as intimações anteriores são nulas.
Salientam que “a decisão a quo determinou a reintegração de posse, indeferindo-se os demais pedidos, ou seja, trata-se nova decisão, motivo pelo qual não há que se falar em pedido de reconsideração ou intempestividade do recurso apresentado, UMA VEZ QUE ATÉ 22/01/2020 o Espólio sequer tinha se manifestado sobre a decisão exarada em 30/11/2015, visto que não tinha intimado de seu teor”.
Aduzem que os Recorridos já foram reintegrados na posse desde 1997, motivo pelo qual não pode ser obrigado a cumprir novamente a decisão que já foi anteriormente efetivada.
Recurso tempestivo (id 47528961).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 48233495.
Sem contrarrazões, conforme id 51566459-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC (.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 675.505-RG e do ARE 748.371-RG. Essas decisões valem para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o Art. 543-A, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF ARE 854545 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015) .
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes limitaram-se a citar a normas constitucionais supostamente violadas, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1000725-91.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO E OUTROS
RECORRIDOS: ATAÍDE BATISTA DE OLIVEIRA E ANTONIA B. DE OLIVEIRA, JOSÉ SAMPAIO BISPO, CATARINA BISPO DE MORAES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 47460044) interposto por ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 44589963):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, ‘é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal’ (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011).
2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1000725-91.2020.8.11.0000, Relator: Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 27/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Agravo Interno, interposto por GERCI LOPES RAMPELOTO, manteve decisão monocrática (id 32066989) que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.1000725-91.2020.8.11.0000, ante a sua intempestividade.
Os Recorrentes apontam violação aos artigos 85 e 371 do Código de Processo Civil.
Afirmam que o Agravo de Instrumento é tempestivo, uma vez que a intimação se deu em 06/12/2019, devendo considerar a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2019 e 20/01/2020.
Asseveram que não se pode confundir a figura da herdeira e da inventariante, aduzindo que as patronas somente foram constituídas em Primeiro Grau em 06/12/2019, motivo pelo qual as intimações anteriores são nulas.
Salientam que “a decisão a quo determinou a reintegração de posse, indeferindo-se os demais pedidos, ou seja, trata-se nova decisão, motivo pelo qual não há que se falar em pedido de reconsideração ou intempestividade do recurso apresentado, UMA VEZ QUE ATÉ 22/01/2020 o Espólio sequer tinha se manifestado sobre a decisão exarada em 30/11/2015, visto que não tinha intimado de seu teor”.
Aduzem que os Recorridos já foram reintegrados na posse desde 1997, motivo pelo qual não pode ser obrigado a cumprir novamente a decisão que já foi anteriormente efetivada.
Recurso tempestivo (id 47528961).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 48233495.
Sem contrarrazões, conforme id 51566459-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 85 e 371 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os Recorrentes limitaram-se a citar os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII